Tribunal: STF
Processo: HC 230451
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 834.864/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. III e IV, e § 4º (homicídio qualificado), nas formas consumada e tentada, contra 4 vítimas distintas. A pena total aplicada pelo magistrado de origem foi de de 66 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade. 



    3. O citado julgamento foi realizado após o paciente ser absolvido pelo Conselho de Sentença, em 17/02/2020, tendo o Ministério Público do Estado de São Paulo interposto apelação, à qual o Tribunal de Justiça deu provimento, determinando a realização do novo julgamento. 



    4. Irresignada, a defesa formalizou o mencionado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    5. No presente habeas corpus, os impetrantes sustentam a inidoneidade da fundamentação utilizada para decretação da custódia do paciente, tendo em vista que esteve em liberdade durante todo o trâmite processual desde sua absolvição em 2020. Apontam que a segregação cautelar baseou-se unicamente na gravidade abstrata da conduta e no montante da pena privativa de liberdade. Articulam com a inconstitucionalidade do art. 492, inc. I, alínea "e", do Código de Processo Penal. Referem às condições favoráveis do paciente como primariedade, bons antecedentes, família constituída, com mais de 67 anos de idade. Afirmam que o paciente é portador de diversas comorbidades como diabetes e hipertensão. Salientam a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Alegam que o paciente preenche todos os requisitos subjetivos e objetivos para recorrer em liberdade. 



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia, reconhecendo-se o direito de recorrer em liberdade.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Vice-Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Vice-Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a ausência de manifesto constrangimento ilegal, reservando o exame das pretensões para o julgamento final da impetração, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator